Tribunal: STF
Processo: HC 229846
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Não cabe novo agravo regimental contra decisão proferida por órgão colegiado. Em verdade, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente protelatório” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021). Precedentes.



    2. Agravo regimental não conhecido e determinada a certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão.